Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por tentativa de furto qualificado por concurso de agentes, à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 3 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; e (ii) estabelecer se houve concurso de agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de furto tentado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, em especial pelas declarações testemunhais e pelas imagens fotográficas não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e em consonância com os demais elementos de prova
5. Incabível a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, se comprovado que a tentativa de subtração da coisa foi realizada em cooperação por dois agentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 3o e 4o, IV; art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956343, 0749694-71.2023.8.07.0016, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.